Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-92.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (EMBARGANTE), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (EMBARGANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUMENTO NOVO – NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – ALEGADA OMISSÃO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – MULTA PROCESSUAL APLICADA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS.

1 - A
abordagem de
argumento
não debatido na instância originária enseja o não conhecimento da argumentação, por afronta ao
princípio da eventualidade
. Vale dizer, abordar nos Aclaratórios questão fática não apresentada ao Juízo de origem é causa de negativa de conhecimento da tese em virtude da preclusão que decorre do axioma da eventualidade.

2 – Ausente vício de omissão que macule o o acórdão proferido nos Aclaratórios antecedentes, rejeitam-se os novos, que são totalmente protelatórios. Multa processual aplicada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1004346-92.2017.8.11.0003)

RELATÓRIO

Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
opuseram novos Embargos de Declaração em virtude do acórdão que rejeitou os Aclaratórios antecedentes, proferido no ID 84572987, alegando omissão.

Argumentam que nos Aclaratórios anteriores redarguiram a ilegitimidade passiva dos avalistas
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
fundado em
argumento novo
, consistente na perda da eficácia do aval, haja vista que o credor optou em ajuizar a Ação Monitória ao invés de propor a Execução de Título Extrajudicial.

De acordo com os Embargantes, o aval é dotado de autonomia, desvinculado da obrigação assumida pela devedora principal. Considerando que a Ação Monitória tem como objeto documento desprovido de eficácia executiva, segundo o raciocínio dos devedores solidários, a garantia cambiária (aval) deixou de produzir efeitos no mundo jurídico, devendo ser pronunciada a ilegitimidade dos coobrigados.

Mais adiante, os Embargantes insistem em argumentar que o título de crédito litigioso –
Cédula Rural Hipotecária

no 20/00921-6 – é circulável apenas por endosso, sendo inegociável pela via da cessão de crédito, o que torna o cessionário
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
carecedor da ação.

Aduzem que o Órgão colegiado partiu de premissa equivocada ao admitir a inclusão do cessionário do polo ativo da demanda.

Por fim, pela terceira vez, os devedores sustentam que a mera fotocópia não é apta a embasar o pedido monitório.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento dos Embargos com a modificação integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações dos Embargantes
Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
com o aresto recorrido, não verifico a existência de vícios para serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado dos argumentos das partes e, dessa forma, trilhar o correto desfecho dos 02 (dois) recursos.

No âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, o impugnado e que interessa, no caso, é a
omissão
.

Com efeito, a omissão é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado.

Dessa maneira, a omissão constante do artigo 1.022 do CPC, é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne deste Embargos de Declaração é o reexame de provas.

Os Embargantes alegam que o julgado é omisso porque deixou de analisar
argumento novo
,
consistente na perda da eficácia do aval, haja vista que o credor optou em ajuizar a Ação Monitória ao invés de propor a Execução de Título Extrajudicial.

Sem embargo à linha de defesa dos devedores,
há muito é consagrada no ordenamento processual a possibilidade de alegação de
fato novo
(ou superveniente), cuja premissa está inserta no artigo 342 do Código de Processo Civil. Fato superveniente é aquele capaz de sobrevir, que acaba por acontecer depois, cujo surgimento aparece subsequente ao que ficou decidido. Diferentemente, o
argumento novo
é o mesmo de inovação recursal, isto é, aquilo que deixou de ser arguido no momento oportuno, sendo vedado conhecer de matéria da qual a parte não suscitou na primeira oportunidade.

Na espécie, a nova tese de defesa dos Embargantes, de
que a Ação Monitória tem como objeto documento desprovido de eficácia executiva, o que retiraria a eficácia da garantia cambiária (aval) e, por conseguinte, a legitimidade dos coobrigados, é questão inovadora, que não foi tratada nos Embargos Monitórios, tampouco na Apelação, vindo a ser arguida nos Aclaratórios antecedentes, o que não se admite.

Em outras palavras, a abordagem de
argumento
não debatido na instância originária enseja o não conhecimento da argumentação, por afronta ao
princípio da eventualidade
. Vale dizer, abordar nos Aclaratórios questão fática não apresentada ao Juízo de origem é causa de negativa de conhecimento da tese em virtude da preclusão, que decorre do axioma da eventualidade.

Quanto aos demais pontos trazidos pelos Embargantes, percebe-se a nítida intenção de protelar o andamento do processo, já que não há mácula capaz de obstar o prosseguimento regular do feito.

A legitimidade do cessionário do crédito -
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
– é questão que foi amplamente fundamentada nos Aclaratórios antecedentes.

Foi dito que o cessionário adquiriu a carteira de crédito rural do
Banco do Brasil S.A
., incluindo a Cédula Rural Hipotecária

no 20/00921-6, objeto desta Ação Monitória, conforme prova o Termo de Cessão juntado no ID 72618504, sendo desnecessária a prévia anuência dos devedores, nos termos do artigo 778, § 1.o, inciso III, do CPC.

Os Embargantes já haviam questionado esse fato superveniente sob a tese de que
a circulação da CPR poderia se dar apenas e tão-somente por endosso.

No voto condutor está bem claro que, nos casos de execução forçada, a cessão do crédito para terceiro não retira a legitimidade do credor originário de se manter no polo ativo da ação, detendo o cessionário mera faculdade de suceder o cedente, consoante disposto no § 1o, inciso III, do artigo 778 do CPC, cuja regra processual mestra também se aplica para as hipóteses de Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a simples prova escrita passa a ter força executiva para todos os efeitos, como é o caso dos autos.

Foi explicitado que, ao contrário do alegado pelos devedores, a CPR
no 20/00921-6 é transferível por meio da cessão, e não apenas por endosso
, revelando-se viável a transferência do crédito decorrente de título executivo judicial para o

cessionário, e que a
falta de notificação do devedor não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no artigo 290 do Código Civil objetiva apenas resguardar o devedor do pagamento indevido a quem não mais ocupa a posição de credor.

Comprovada a sucessão processual do
Banco do Brasil S.A
. pelo
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
, conforme prova o Termo de Cessão juntado no ID 72618504, é evidente a legitimidade do cessionário para figurar no polo ativo da demanda.

A renitente tese de que a cópia da Cédula de Crédito Rural e seus Aditivos não é capaz de embasar a Monitória é assunto já esgotado por este Órgão Colegiado, dispensando maiores digressões.

O artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil exige que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permitindo ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis, julgado em 15/5/1997). Insisto, a norma não fala em documentos originais, caindo por terra a ilação dos devedores.

Logo, os Aclaratórios opostos pelos devedores são protelatórios, já que não há vícios para serem corrigidos, não passando de mera insatisfação do resultado do julgamento, que lhe é desfavorável.

Diante disso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
opostos pelos devedores e, por reputá-los manifestamente protelatórios, condeno os Embargantes ao pagamento de multa em favor do Embargante equivalente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021